Tribunal: TJSP
Processo: 0000507-13.2014.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO QUE APLICOU O TEMA N° 1076 DO STJ. Honorários sucumbenciais que foram fixados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3o, do CPC.
Inexistindo qualquer omissão ou contradição no acórdão, rejeitam-se os embargos.